Tribunal: STF
Processo: RHC 192842
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar interposto pela Defensoria Pública da União, em favor de Bruno Elezer Lass e Leandro Vaz Miranda Leite contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 600.932/PR .
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de BRUNO ELEZER LASS e de LEANDRO VAZ MIRANDA LEITE contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 
    Consta dos autos que o paciente Bruno foi condenado à pena de 30 anos, 11 meses e 26 dias de reclusão, em regime prisional fechado, mais 77 dias-multa, e o paciente Leandro à pena de 35 anos e 5 meses de reclusão, mais 89 dias-multa, como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, por três vezes, e do art. 157, § 3º, in fine, c/c o art. 29, na forma do art. 70, todos do Código Penal. 
    Irresignada, a defesa apelou ao Colegiado de origem, que deu parcial provimento, a fim de reduzir a pena do réu Bruno a 26 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, mais 66 dias-multa, e a do réu Leandro à 30 anos, 11 meses e 26 dias de reclusão, mais 76 dias-multa, nos moldes da seguinte ementa: 
    "APELAÇÕES CRIME. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO C/C LATROCÍNIO. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELANTE (1): RÉU BRUNO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA A EMBASAR SUA CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO A SUSTENTAR SUA CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS HARMÔNICOS ENTRE SI. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE DE INQUÉRITO E RATIFICADO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA, COM BASE NA TEORIA DA COCULPABILIDADE.IMPROCEDÊNCIA. O ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO RÉU NÃO TRADUZ, POR SI SÓ, CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE CAPAZ DE MITIGAR SUA CONDUTA CRIMINOSA OU JUSTIFICAR A PRÁTICA DO DELITO. PEDIDO APELANTE (2): RÉU IGOR. DE ABSOLVIÇÃO SOB ARGUMENTO DE AUSÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS FIXADOS EM SENTENÇA QUE SÃO INSUFICIENTES PARA ENGLOBAR ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. APELANTE (3): PEDIDO ABSOLUTÓRIO RÉU LEANDRO. SOB ARGUMENTO DE AUSÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO DAS VÍTIMAS. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISPOSITIVO QUE CONTÉM MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. CONFIRMAÇÃO DO RECONHECIMENTO DO ACUSADO EM JUÍZO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. RÉU QUE CUMPRIU COM SUA TAREFA PARA O COMETIMENTO DO CRIME. PROVA DE QUE O RÉU DAVA “COBERTURA” À PRÁTICA DO CRIME. RECURSO DO APELANTE (1)-BRUNO ELEZER LASS: CONHECIDO E DESPROVIDO, COM ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO DA PENA DEFINITIVA. QUANTUM RECURSO DO APELANTE (2)-IGOR GABRIEL VELASCO: CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, COM ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO DA PENA QUANTUM DEFINITIVA. RECURSO DO APELANTE (3)- LEANDRO VAZ MIRANDA LEITE: PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO, COM ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO QUANTUM DA PENA DEFINITIVA" (e-STJ, fls. 49-50). 
    Neste mandamus, o impetrante sustenta, em síntese, que "houve, aqui, uma única violação patrimonial, já que o acervo probatório é coeso no sentido de que os atos aconteceram em sincronia, na mesma conjuntura fática, que muito embora perpetrado contra vítimas diferentes, ao fim nada além de uma ação contra patrimônios diversos, culminando nos requisitos elementares para o reconhecimento da unicidade de crime, resultando no imperioso afastamento do concurso formal" (e-STJ, fls. 9/10). 
    Alega, ainda, que as consequências do crime de latrocínio foram negativadas, sem motivação idônea, pois restou considerada elementar do crime. 
    Pugna, assim, pela concessão da ordem, a fim de afastar o concurso formal entre os crimes, reconhecendo-se a prática de crime único, bem como, no crime de latrícinio, pelo decote do aumento da pena pelas consequências do crime. 
    Indeferido pedido de liminar (e-STJ, fl. 94), A Subprocuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ (e-STJ, fls. 97-104). 
    É o relatório. (eDOC 1, p. 118-119)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Daí a impetração do presente writ.
    Na oportunidade, a defesa requer “o provimento do presente recurso para conceder a ordem de habeas corpus requerida e afastar o aumento na pena-base dos pacientes pela negativação do vetor consequências do crime”.
    Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso. (eDOC 4)
    É o breve relatório.
    Decido.
    Na espécie, o impetrante pretende a revisão da dosimetria determinada no caso concreto, porquanto “afastar o aumento na pena-base dos pacientes pela negativação do vetor consequências do crime. ” 
    Destaco, em sede de apelação, assim decidiu o TJPR:
    “Passo à análise da dosimetria da pena dos recorrentes. 
    1. Quanto ao recorrente Bruno Elezer Lass: 
    […]
    1.2-Do crime de roubo qualificado pelo resultado morte (latrocínio): 
    Na 1ª fase da dosimetria, o magistrado singular valorou negativamente a circunstância judicial relativa às consequências do crime, nos seguintes termos: 
    “(...) 
    g) as consequências do crime se agravam no caso, ei que os fatos causaram sérios prejuízos psicológicos à vítima (Laercio em especial), bem como prejuízo financeiro ao estabelecimento comercial, que enfrentou séria queda na clientela por um período; 
    (...) 
    Bem sopesadas tais circunstâncias judiciais, considerando que apenas uma lhe é desfavorável, qual seja, consequências do crime, exaspero a dosimetria nessa etapa em 1/8 do intervalo entre a pena mínima e a máxima prevista ao tipo penal, fixando a pena-base quantificada em 21 (vinte e um) anos e 3 (três) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias multa, valendo cada dia multa 1/30 do salário mínimo nacional vigente. 
    (...)”. 
    Assim, verifica-se que o magistrado apresentou motivação clara e idônea por referido aumento, razão pela qual, neste ponto, não merece reparo a r. sentença, devendo a pena base ser mantida em 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. (eDOC 1, p. 78 -79)
    3) Quanto ao recorrente Leandro Vaz Miranda Leite: 
    [...]
    3.2-Do crime de roubo qualificado pelo resultado morte (latrocínio): 
    Na 1ª fase da dosimetria, o magistrado singular valorou negativamente a circunstância judicial relativa às consequências do crime, nos seguintes termos: 
    “(...) 
    g) as consequências do crime se agravam no caso, ei que os fatos causaram sérios prejuízos psicológicos à vítima (Laercio em especial), bem como prejuízo financeiro ao estabelecimento comercial, que enfrentou séria queda na clientela por um período; 
    (...) 
    Bem sopesadas tais circunstâncias judiciais, considerando que apenas uma lhe é desfavorável, qual seja, consequências do crime, exaspero a dosimetria nessa etapa em 1/8 do intervalo entre a pena mínima e a máxima prevista ao tipo penal, fixando a pena-base quantificada em 21 (vinte e um) anos e 3 (três) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias multa, valendo cada dia multa 1/30 do salário mínimo nacional vigente. 
    (...)”. 
    Segundo doutrinador Ricardo Augusto Schmitt, sobre a circunstância judicial relativa às consequências do crime (in Sentença Penal Condenatória- Teoria e Prática, 10ª edição, Editora Jus Podium, 2016, pág. 159): “(...) O que se busca é analisar o alarme social do fato, a sua maior ou menor repercussão e os seus efeitos. Normalmente os tipos penais já possuem uma consequência que se encontra implícita, por isso é que devem ser sopesadas apenas as consequências que se projetam para além do fato típico, sob pena de incorrermos em dupla valoração (bis in idem). (...)”. 
    No caso, como bem ponderado pelo magistrado singular, as consequências do crime do latrocínio extrapolaram o descrito no tipo penal, uma vez que a vítima, especialmente Laércio de Souza, disse ter ficado traumatizado, com depressão profunda, em razão da morte de seu colega ao seu lado. Ademais, a outra vítima, dono do estabelecimento, igualmente bastante abalado psicologicamente, disse que teve prejuízo financeiro, alegando que o movimento em seu estabelecimento comercial caiu bastante após a ocorrência do crime, tendo que fechar mais cedo o bar. 
    Quanto à exasperação da reprimenda em decorrência de tal valoração, entendo que igualmente não merece reforma a r. sentença singular, eis que o aumento se deu na fração de 1/8 da diferença entre as penas máxima e mínima cominada para o delito de latrocínio, não se mostrando desproporcional, tampouco ilegal. 
    Ponho, a exemplo, o julgado do Superior Tribunal de Justiça: 
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. (...) DOSIMETRIA. PENA-BASE. (...) WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 5. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. (...) 10. A fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal. Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)” (STJ, HC 266.731/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018) - grifou-se. 
    Assim, verifica-se que o magistrado apresentou motivação clara e idônea por referido aumento, razão pela qual, neste ponto, não merece reparo a r. sentença, devendo a pena base ser mantida em 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. (eDOC 1, p. 84 – 86)
    Da leitura dos excertos acima, registro que é inviável acolher a tese defensiva. Os pacientes (Bruno Elezer Lass e Leandro Vaz Miranda Leite) cometeram latrocínio, crime ao qual se comina pena de 20 a 30 anos de reclusão, e foram condenados à pena de 26 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão e 66 dias-multa e 30 anos, 11 meses e 26 dias de reclusão e 76 dias-multa, respectivamente, em virtude do majoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal e atenuada em 1/8.
    Como registrou o STJ “A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.[...] Com efeito, em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Decerto, o trauma causado a uma das vítimas do crime de roubo e testemunha ocular do crime de latrocínio, reconhecido com fundamento em elementos de convicção amealhados nos autos, não pode ser confundido com mero abalo psicológico, restando, a toda evidência, justificado o incremento a título de consequências. […] Além disso, deve ser considerado, ainda, o prejuízo causado ao estabelecimento comercial, o qual, por um período de tempo, viu o seu movimento cair bruscamente. Assim, descabe falar em arbitrariedade na fixação da pena-base do crime de latrocínio acima do piso legal, sendo certo que os mesmos fundamentos poderiam, de fato, justificar a elevação das básicas dos crime de roubo”. Nada a reparar, portanto. Da leitura dos fundamentos aportados pelas instâncias de origem, não se verifica ilegalidade manifesta.
    Ademais, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido, conforme consignado pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 137.532/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. p. Acórdão Min. Dias Toffoli, DJe 17.8.2017:
    “(...) 2. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08). 3. É pacífica a jurisprudência da Corte de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória (HC nº 120.146/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22.4.14)”.
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Penal. 3. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (art. 12 e 14 da Lei 6.368/76). 4. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292, tema 339. 5. Dosimetria da pena. Ausência de ilegalidade. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que a dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Aos tribunais superiores, no exame da dosimetria das penas, em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não vislumbro no caso em deslinde. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (grifei)
    Ante o exposto, nego provimento ao RHC. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente